Tribunal: TJPA
Processo: 0033511-16.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033511-16.2015.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: TRAICE AUDITORIA E CONSULTORIA S/S EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
R
EFERENTE À MULTA CONTRATUAL PREVISTA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS MONITÓRIOS E DA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VENCIMENTOS NÃO PAGOS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO QUANTO AO PONTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTOS AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. ACOLHIDA.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado que negou provimento e Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito como título executivo judicial as notas fiscais anexas, cujo valor atualizado equivale a R$ 408.407,00 e fixou honorários em 8% sobre o valor da execução, pelo Réu.

2-Quanto ao argumento de
omissão r
eferente a não aplicação de multa de 0,05% ao dia, prevista na cláusula 11 do contrato administrativo e da correção do débito pelo IPCA-E, dos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, conforme decisão com repercussão geral do STF no julgamento do tema 810, verifica-se que referido argumento constitui inovação recursal, uma vez que não consta do recurso de Apelação, de forma que observa-se que

a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria posta em juízo
.

3-Outrossim, ainda no que tange à referida multa contratual, observa-se que esta fora incluída nos cálculos e nos argumentos constantes da petição inicial, não tendo sido objeto de insurgência pelo ora Embargante em seus embargos monitórios, cabendo registrar que a teor do disposto no art. 702, §2º do CPC/15,
“
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”, o que não ocorre no presente caso.

4-Contudo, no que concerne à alegação de omissão quantos aos consectários legais, observa-se que de fato não houve pronunciamento quanto ao ponto, pelo que se passa à análise do pedido.

5-
Tratando-se de c
ondenação
judicial de natureza administrativa em geral (
item 3.1)
,
sujeitam-se aos seguintes encargos
:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E, consoante o
julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime dos recursos repetitivos
pel
o STJ.

6-

Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos
,
apenas para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e PARCIALMENTE ACOLHIDOS os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 15 a 22 de fevereiro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Apelação Cível
(processo nº
0033511-16.2015.8.14.0028
-PJE),

opostos por
MUNICÍPIO DE
MARABÁ
contra
TRAICE AUDITORIA E CONSULTORIA S/S EIRELI – EPP,
para
sana omissão e requerer o prequestionamento de questões no
Acórdão de
Id
4064988
,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id
4064988
):

(...)
Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E AO REEXAME NECESSÁRIO, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

(...)

Em suas razões
(Id
4404386
)
, o embargante ingressa com os presentes Embargos de Declaração com a finalidade de prequestionar sobre a
ausência de documento que instrua validamente a ação monitória e comprove existência de crédito nos termos do artigo 700 do CPC/2015, aduzindo que nas ações monitória em face da Fazenda Pública, como no presente caso, de forma que, além do contrato, nota de empenho e nota fiscal eventualmente anexas aos autos, se faz imprescindível a presença do documento que comprove que os serviços foram prestados ou que os bens foram entregues.

Aduz que esse documento, que ordinariamente se denomina atesto, não consta dos presentes autos, documento que seria indispensável à instrução da inicial a teor do III, do § 2º do art. 63 da Lei Federal nº 4.320/1964, caracterizando ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Requer o prequestionamento sobre a falta de documento escrito sem força executiva que comprove o crédito pretendido e da violação dos artigos 60, 61, 62, 63 da lei federal nº 4.320/64, artigos 784 e artigo 373,I, do CPC/2015.

Requer o prequestionamento sobre a falta de enfrentamento dos argumentos da apelação, da falta de indicação e inexistência de distinção entre as jurisprudências colacionadas pelo ora embargante e a decisão do caso em julgamento, da violação de diversos dispositivos legais e constitucionais.

Alega omissão quanto a não aplicação de multa de 0,05% ao dia, prevista na cláusula 11 do contrato administrativo e da correção do débito pelo IPCA-E, dos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, conforme decisão com repercussão geral do STF no julgamento do tema 810 RE nº 870947.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para o prequestionamento das matérias acima mencionadas, bem como, para sanar omissão quanto
caso persista o entendimento do crédito alegado, seja excluída dos cálculos a multa de 0,05% ao dia, com base na cláusula nº 11 do contrato administrativo;

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos (Id
4473473 - Pág. 1
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão em análise reside em verificar se houve omissão no Acórdão impugnado q
ue negou provimento e Reexame Necessário e à Apelação interposta pelo Embargante, mantendo a sentença que
rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito como título executivo judicial as notas fiscais anexas, cujo valor atualizado equivale a R$ 408.407,00 e fixou honorários em 8% sobre o valor da execução, pelo Réu.

Quanto ao argumento de
omissão r
eferente a não aplicação de multa de 0,05% ao dia, prevista na cláusula 11 do contrato administrativo e da correção do débito pelo IPCA-E, dos juros de mora no percentual de 0,5% ao mês, conforme decisão com repercussão geral do STF no julgamento do tema 810, verifica-se que referido argumento constitui inovação recursal, uma vez que não consta do recurso de Apelação, de forma que observa-se que

a
1ª Turma de Direito Público
no Acórdão recorrido
,
decidiu devidamente a
matéria posta em juízo
.

Outrossim, ainda no que tange à referida multa contratual, observa-se que esta fora incluída nos cálculos e nos argumentos constantes da petição inicial, não tendo sido objeto de insurgência pelo ora Embargante em seus embargos monitórios, cabendo registrar que a teor do disposto no art. 702, §2º do CPC/15,
“
Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
”, o que não ocorre no presente caso.

Contudo, no que concerne à alegação de omissão quantos aos consectários legais, observa-se que de fato não houve pronunciamento quanto ao ponto, pelo que se passa à análise do pedido.

Quanto aos consectários legais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), s
ob o regime da repercussão geral e dos recursos repetitivos
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

Assim, tratando-se de c
ondenação
judicial de natureza administrativa em geral (
item 3.1)
,
sujeitam-se aos seguintes encargos
:
(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração
, apenas para fixar os consectários legais.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/03/2021